Tribunal: STM
Processo: 7000284-56.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO MAGISTRADO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Não se verifica qualquer ato ou medida censurável na atuação do Magistrado a quo, quanto à atitude de alertar a Testemunha sobre não estar obrigada a responder perguntas que, de alguma forma, pudessem incriminá-la. Igualmente, carece de suporte a pretensão defensiva de se declarar a suspeição do Juiz no processo, pois o caso sub examine não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 38 do CPPM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A matéria posta pela Defesa como segunda preliminar, na verdade, situa-se em sede meritória, e não possui o necessário caráter prejudicial, que permita sua apreciação preambular. Preliminar não conhecida por unanimidade. 3. No mérito, o Réu foi denunciado e processado pelo delito insculpido no art. 203 do CPM, por se encontrar deitado durante a madrugada, em seu quarto de hora de serviço na função de Sentinela, tendo sido, ao final, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica. 4. Dormir em serviço é crime propriamente militar, cujo tipo penal encontra-se no Título III do Livro I da Parte Especial do CPM, em que são priorizados, como bens sob a tutela estatal, o serviço e dever militares. 5. O acervo probatório dos autos é suficientemente robusto ao apontar que o Acusado, de fato, praticou o delito de dormir em serviço, haja vista que ele e outro militar, ambos de serviço, cada um deitado em uma mesa, desligaram-se do que se passava à sua volta, perdendo a noção do ambiente que os envolvia, ou seja, adormeceram durante o quarto de hora e apenas acordaram assustados, quando a Oficial-de-Dia gritou, durante sua ronda, despertando-os. 6. A autoria e a materialidade encontram-se delineadas e comprovadas, em especial pela firme prova testemunhal carreada aos autos. O dolo que permeia o proceder do Réu desvela-se com nitidez, restando inequívoca a sua plena consciência - de que o ato de dormir no posto de serviço caracteriza um crime militar - e a sua vontade livre e desembaraçada de deitar-se em cima de uma mesa e adormecer no seu quarto de hora, sabedor que deveria permanecer alerta e vigilante. 7. Não merece acolhimento a tese defensiva de que a não lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), em relação ao Acusado, à época dos fatos, fere o princípio da inocência. A atitude da Oficial-de-Dia, de deixar de lavrar o APF, em nada desnatura o quadro circunstancial ou compromete a análise dos fatos, sobretudo porque a Peça Pórtico oferecida pelo Parquet das Armas não está atrelada, exclusivamente, aos procedimentos investigativos, cuja função precípua é servir de ponto de partida para a acusação, revelando os indícios de autoria e materialidade delitivas. 8. Também não prospera o argumento defensivo de ausência de provas assecuratórias de o Réu ter dormido em seu posto. O caderno processual evidencia o contrário, sendo satisfatório na demonstração da conduta delitiva, destacando-se o testemunho da Oficial-de-Dia, que, no regular exercício da função a ela atribuída, surpreendeu o militar adormecido durante seu quarto de hora. 9. Apelação defensiva não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-56.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO HENRIQUE INACIO DE ASSIS
ADVOGADO(A): KENNIO JOÃO BORGES DA SILVA (OAB MG123804)
ADVOGADO(A): CAMILA INACIO DOS SANTOS MACEDO (OAB MG108622)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO
MAGISTRADO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, A
FIM DE MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000284-56.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: PEDRO HENRIQUE INACIO DE ASSIS
ADVOGADO(A): KENNIO JOÃO BORGES DA SILVA (OAB MG123804)
ADVOGADO(A): CAMILA INACIO DOS SANTOS MACEDO (OAB MG108622)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS
ATOS
PRATICADOS
PELO
MAGISTRADO.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
PELA
NÃO
LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO
CONHECIMENTO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
1. Não se verifica qualquer ato ou medida censurável na atuação do
Magistrado a quo, quanto à atitude de alertar a Testemunha sobre não estar
obrigada a responder perguntas que, de alguma forma, pudessem incriminá-la.
Igualmente, carece de suporte a pretensão defensiva de se declarar a suspeição
do Juiz no processo, pois o caso sub examine não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 38 do CPPM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. A matéria posta pela Defesa como segunda preliminar, na verdade, situa-se
em sede meritória, e não possui o necessário caráter prejudicial, que permita sua
apreciação preambular. Preliminar não conhecida por unanimidade.
3. No mérito, o Réu foi denunciado e processado pelo delito insculpido no art.
203 do CPM, por se encontrar deitado durante a madrugada, em seu quarto de
hora de serviço na função de Sentinela, tendo sido, ao final, condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica.
4. Dormir em serviço é crime propriamente militar, cujo tipo penal encontra-se
no Título III do Livro I da Parte Especial do CPM, em que são priorizados,
como bens sob a tutela estatal, o serviço e dever militares.
5. O acervo probatório dos autos é suficientemente robusto ao apontar que o
Acusado, de fato, praticou o delito de dormir em serviço, haja vista que ele e
outro militar, ambos de serviço, cada um deitado em uma mesa, desligaram-se
do que se passava à sua volta, perdendo a noção do ambiente que os envolvia,
ou seja, adormeceram durante o quarto de hora e apenas acordaram assustados,
quando a Oficial-de-Dia gritou, durante sua ronda, despertando-os.
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A autoria e a materialidade encontram-se delineadas e comprovadas, em
especial pela firme prova testemunhal carreada aos autos. O dolo que permeia o
proceder do Réu desvela-se com nitidez, restando inequívoca a sua plena
consciência - de que o ato de dormir no posto de serviço caracteriza um crime
militar - e a sua vontade livre e desembaraçada de deitar-se em cima de uma
mesa e adormecer no seu quarto de hora, sabedor que deveria permanecer alerta
e vigilante.
7. Não merece acolhimento a tese defensiva de que a não lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante (APF), em relação ao Acusado, à época dos fatos, fere o
princípio da inocência. A atitude da Oficial-de-Dia, de deixar de lavrar o APF,
em nada desnatura o quadro circunstancial ou compromete a análise dos fatos,
sobretudo porque a Peça Pórtico oferecida pelo Parquet das Armas não está
atrelada, exclusivamente, aos procedimentos investigativos, cuja função
precípua é servir de ponto de partida para a acusação, revelando os indícios de
autoria e materialidade delitivas.
8. Também não prospera o argumento defensivo de ausência de provas
assecuratórias de o Réu ter dormido em seu posto. O caderno processual
evidencia o contrário, sendo satisfatório na demonstração da conduta delitiva,
destacando-se o testemunho da Oficial-de-Dia, que, no regular exercício da
função a ela atribuída, surpreendeu o militar adormecido durante seu quarto de
hora.
9. Apelação defensiva não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade dos atos
praticados pelo magistrado; por unanimidade, em não conhecer da preliminar de nulidade
pela não lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por
unanimidade, decidiu negar provimento ao Apelo defensivo, a fim de manter, na íntegra, a
Sentença condenatória vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Soldado da
Aeronáutica (ex-Sd Aer) PEDRO HENRIQUE INÁCIO DE ASSIS, em face da Sentença
proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000055-10.2023.7.04.0004/MG, em
19/3/2024, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou, por unanimidade, à pena de 3 (três)
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meses de detenção, pela prática do delito de dormir em serviço, capitulado no art. 203 do
Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia:
Consta deste inquérito que no dia 19 de fevereiro de 2023, no Parque de Material Aeronáutico
de Lagoa Santa - PAMA/LS, os denunciados estavam escalados para o serviço de Sentinela no
posto Tenda, no quarto de hora de 4h às 6h, conforme escala publicada no Boletim Ostensivo
n.º 33, de 16 de fevereiro de 2023 (fls. 40/43, item 3, evento 1), quando se abrigaram dentro de
uma das tendas e, voluntariamente, dormiram deitados sobre a superfície de aeronaves
existentes no local.
Na ocasião, por volta das 5h30, em ronda da Asp AMÁLIA, Oficial-de-Dia, esta se dirigiu ao
citado posto e, após chamados sem respostas, gritou pelos militares que, então, acordaram e
se levantaram, conforme testemunhos (fls. 13/14 e 20/21, item 3, evento 1) e as declarações
dos ora denunciados, que foram surpreendidos quando entregues ao sono no serviço de
Sentinela, em flagrante prejuízo do dever de estarem atentos e vigilantes e, ainda, da
segurança da Unidade Militar.
Pelo exposto, DENUNCIO o ex-S2 SNE BRENNO LEONARDO RINUPHI e o S2 SNE PEDRO
H ENRIQUE INÁCIO DE ASSIS, como incursos nas sanções do artigo 203, do Código Penal
Militar, pela prática do crime de dormir em serviço, solicitando de V.Ex.ª o recebimento e
autuação desta peça acusatória, assim como a citação dos acusados para o devido processo e
julgamento, até a final condenação de ambos, inquirindo-se, também, as testemunhas abaixo
qualificadas.
Cabe destacar, inicialmente, que o Acusado BRENNO LEONARDO RINUPHI,
assistido pela Defensoria Pública da União, manifestou-se no sentido de renunciar ao direito
de recorrer (evento 123 da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004).
A Exordial acusatória arrima-se no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000031-
79.2023.7.04.0004, processo relacionado.
A Peça Pórtico foi recebida em 31/7/2023 (evento 1 - RECDEN2, da APM nº
7000055-10.2023.7.04.0004).
Em 8/8/2023, foi acostado aos autos ofício do Diretor do Parque Aeronáutico de
Lagoa Santa, informando sobre o licenciamento dos Acusados, ocorrido em 7/3/2023 (evento
7 da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004).
O Réu foi devidamente citado em 10/8/2023, nos termos da certidão acostada
no evento 11 da Ação Penal Militar.
Conforme certidões juntadas nos eventos 18 e 25 do feito originário, inobstante
intimada, a Defesa do ex-Sd PEDRO HENRIQUE deixou de apresentar a defesa prévia no
prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo Magistrado.
Em 9/11/2023, ocorreu a audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas
as testemunhas 2º Ten QOCON JANAÍNA AMÁLIA DE CARVALHO FERREIRA (evento
53, vídeos 1 e 2, da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004), S2 MARCOS JUAN AGUIAR
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COSTA (evento 53, vídeos 3 e 4, da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004) e o ex-Sd
GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA (evento 53, vídeo 5, da APM nº
7000055-10.2023.7.04.0004).
Na mesma data, as Partes declararam-se satisfeitas acerca da prova oral
produzida, e passou-se à qualificação e interrogatório do Réu (evento 53, vídeos 6 a 8, da
APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004).
No prazo do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Órgão
Ministerial e a Defesa do Acusado nada requereram (eventos 57 e 64 da APM nº 7000055-
10.2023.7.04.0004).
O Órgão Ministerial e a Defesa apresentaram as suas alegações escritas,
acostadas nos eventos 71 e 75 da Ação Penal Militar, respectivamente.
Em Sessão de Julgamento realizada em 19/3/2024, nos termos da Ata, o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, decidiu julgar
procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia, para condenar o Réu como incurso no
art. 203 do CPM, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, concedendo-lhe o direito à
suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto,
para o caso de cumprimento da reprimenda, e assegurado o direito de apelar em liberdade
(mídias no evento 113 e Ata no evento 115, da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004).
A Sentença foi devidamente publicada em 19/3/2024 (evento 116 da APM nº
7000055-10.2023.7.04.0004).
Em 2/4/2024, a Defesa do Acusado apresentou o seu tempestivo Apelo (evento
127 da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004), regularmente recebido pelo Magistrado a
quo (evento 131 da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004).
Em suas Razões (evento 1, RAZAPELCRIM1), a Defesa requer, em sede de
preliminar:
- a anulação do processo, alegando a parcialidade do Magistrado na condução
da oitiva da testemunha 2º Ten AMÁLIA, por lembrá-la de que não estava obrigada a
responder pergunta que pudesse incriminá-la;
- alega que, no caso em comento, o princípio da presunção de inocência foi
afetado, tendo em vista que a 2º Ten AMÁLIA, ao afirmar haver presenciado os Acusados
dormindo em seus postos, deveria ter lavrado o flagrante delito;
- pondera que, na ausência do flagrante, não há provas irrefutáveis a demonstrar
a culpabilidade do Réu, incidindo em seu favor, portanto, o princípio in dubio pro reo. Dentro
dessa argumentação, afirma que, sem uma perícia, não há como, do portão do Posto Tenda,
uma pessoa ter visto o militar dormindo; e
- ao fim, requer a exclusão do depoimento prestado pela 2º Ten AMÁLIA,
diante de sua fragilidade.
No mérito, reporta-se às preliminares, rogando pela absolvição do Acusado.
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Contrarrazões (evento 1, CONTRAZAP2), o Parquet Castrense:
- após reproduzir trechos da Denúncia, rebate os argumentos da Defesa, no que
tange à imparcialidade do Magistrado, citando o entendimento do Supremo Tribunal Federal
de que “O direito ao silêncio confere à pessoa, independente se investigado ou testemunha,
que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a
perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar”;
- aduz que a ausência da prisão em flagrante não interfere na configuração do
crime do art. 203 do CPM, muito menos fere o princípio da inocência; e
- requer, por fim, a manutenção da condenação do ora Recorrente, pelos
próprios e jurídicos fundamentos, expostos na bem lançada Sentença objurgada.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se pelo não
acolhimento das preliminares e, no mérito, para que a Apelação julgada improcedente,
mantendo-se a Sentença atacada (evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
A insurgência foi interposta por parte interessada e preenche todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.
Antes de enfrentar o mérito recursal, cumpre analisar as questões preliminares
suscitadas pela Defesa do Acusado, insertas nas razões do Apelo.
1. PRELIMNARES
1.1. Preliminar de nulidade dos atos praticados pelo Magistrado
A Defesa, em sede prefacial, requereu a anulação dos atos praticados em
primeiro grau de jurisdição, com espeque na alegação de que o Magistrado togado não agiu
com imparcialidade na condução do depoimento da Tenente AMÁLIA, ao indeferir pergunta
com base no princípio de que a Testemunha não está obrigada responder questionamento que
possa incriminá-la. Em decorrência, requereu a declaração de suspeição do Juiz e a
consequente nulidade dos atos praticados no bojo do processo.
A tese defensiva não merece prosperar.
In casu, não se verifica qualquer ato ou medida censurável na atuação do
Magistrado a quo, notadamente em relação à atitude de alertar a Testemunha a respeito de
não estar obrigada a responder perguntas que, de alguma forma, pudessem incriminá-la.
A maneira como o depoimento foi conduzido pelo Juiz de primeiro grau
encontra perfeita adequação no princípio constitucional da não autoincriminação, que
consiste em um direito público subjetivo assegurado a qualquer cidadão, exonerando o
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoente, inclusive a Testemunha, do dever de depor sobre fatos que possam ensejar sua
responsabilização penal.
Ademais, compulsando os autos, constata-se que a advertência feita à Ten
AMÁLIA em nada interferiu no decorrer do depoimento prestado em juízo.
Desse modo, o exercício do direito ao silêncio não caracteriza qualquer
restrição à esfera jurídica daquele que regulamente invocou essa prerrogativa fundamental,
tampouco do acusado ou qualquer outra parte envolvida no processo.
A este respeito, confira-se a manifestação da 2ª Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF), ao referendar Decisão Monocrática no Habeas Corpus nº 231.771:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. REFERENDO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
EM
HABEAS
CORPUS.
COMISSÃO
PARLAMENTAR
DE
INQUÉRITO.
DIREITO
DE
PERMANECER
EM
SILÊNCIO.
DEPOENTE
INVESTIGADO POR OUTROS FATOS. CONVOCAÇÃO COMO TESTEMUNHA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O direito ao silêncio confere à pessoa, independente
se investigado ou testemunha, que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a
prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe
incriminar 2. O direito constitucional ao silêncio restringe-se apenas às questões que, no
entender do paciente, possam lhe incriminar. As testemunhas, conforme previsão da legislação
processual, não podem eximir-se da obrigação de depor. 3. Liminar referendada. (STF. Medida
Cautelar
no
HC
nº
231.771–
Relator:
Min
EDSON
FACHIN
-
Publicação:
13/11/2023) (Grifos nossos)
Igualmente, não encontra suporte nos autos a pretensão defensiva de se declarar
a suspeição do Juiz no processo, pois o caso sub examine não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 38 do CPPM, que estabelece o rol exaustivo em que o instituto
invocado tem cabimento:
Casos de suspeição do juiz
Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das
partes:
a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas;
b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a
processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive,
sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra
qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas;
e) se tiver dado parte oficial do crime;
f) se tiver aconselhado qualquer das partes;
g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou
empregador de qualquer das partes;
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo;
i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes.
Sobre este aspecto, são pertinentes os esclarecimentos lançados na Sentença
primeva, da lavra do Conselho Permanente de Justiça:
Além disso, deve ser salientado que testemunha não é parte e sim auxiliar da justiça, de forma
que não há o que se falar em suspeição nesse caso, uma vez que não existiu parcialidade em
favor de qualquer das partes, quais sejam, os acusados ou o Ministério Público Militar.
Ademais, não há previsão de suspeição de magistrado desse jaez em nenhuma das hipóteses
legais previstas no art. 38 do Código de Processo Penal Militar, motivo pelo qual fica essa
preliminar rejeitada liminarmente, com base no art. 133, § 2º, do CPPM. (Evento 116 APM nº
7000055-10.2023.7.04.0004).
Destarte, inexistindo nos autos qualquer circunstância hábil a configurar
nulidade acerca da atuação do Magistrado togado na condução do feito, rejeito a primeira
questão preliminar suscitada pela Defesa.
1.2. Preliminar de nulidade pela não lavratura do auto de prisão em flagrante
A segunda questão preliminar suscitada pela Defesa do Réu repousa no
argumento de que a não lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) pela Oficial-de-dia,
à época dos fatos, “fere o princípio da inocência no qual, sem provas irrefutáveis possam
demonstrar a culpabilidade dos acusados - princípio do in dubio pro reo”.
No ponto, logo de plano, verifico que a matéria suscitada pela Defesa, em sede
de preliminar, versa sobre questão relacionada ao próprio mérito da Apelação.
Aliás, compulsando as razões de Apelo, constato que a Defesa limitou a
formulação de suas teses a estas duas questões preliminares e, no mérito, reportou-se a elas,
rogando pela reforma do Decisum objurgado.
Nesse sentido, por retratar a própria razão de ser da insurgência recursal, a
matéria posta pela Defesa como segunda preliminar, na verdade, situa-se em sede meritória, e
não possui o necessário caráter prejudicial, que permita sua apreciação, desde já.
A este respeito, o preceito contido no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) orienta que "Quando a preliminar confundir-se com o
mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito".
Portanto, não conheço a temática da ausência de lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante sob o prisma da prejudicialidade, deixando para analisar a questão posteriormente,
no bojo do mérito recursal.
2. MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares, cumpre enfrentar o mérito da quaestio em tela.
Como visto, cuida-se de recurso de Apelação manejado pela Defesa, buscando
desconstituir a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria da 4ª CJM, de 19/3/2024, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Aer PEDRO
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HENRIQUE INÁCIO DE ASSIS à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime
de dormir em serviço, capitulado no art. 203 do CPM.
O Acusado, Soldado da Aeronáutica à época dos fatos, foi denunciado e
processado pelo delito insculpido no art. 203 do CPM, por ter sido encontrado deitado
durante a madrugada, em seu quarto de hora de serviço na função de Sentinela, tendo sido, ao
final, condenado pelo Conselho de Justiça para a Aeronáutica.
Irresignada com a condenação, a Defesa manejou o presente Apelo, pugnando
pela reforma da Sentença, com o propósito de o Réu ser absolvido, sob o argumento de que,
considerando não ter sido lavrado o competente auto de prisão em flagrante, os autos não
contêm provas bastantes para sustentar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o
princípio do in dubio pro reo.
Após a detida análise do que dos autos consta, verifico que não assiste razão à
Defesa.
2.1. Aspectos do tipo penal
A tipificação do ato de dormir em serviço encontra-se disposta no Codex Penal
Castrense, da seguinte forma:
Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano. (Grifos nossos)
A infração em tela consiste em crime propriamente militar, cujo tipo penal
encontra-se no Título III do Livro I da Parte Especial do CPM, em que são priorizados, como
bens sob a tutela penal, o serviço e dever militares. Possui, também, o escopo de proteger, de
forma direta, a segurança das Organizações Militares. Além disso, visa à garantia da
hierarquia e da disciplina, bens jurídicos intrínsecos a esta Especializada, por constituírem o
âmago das Forças Armadas.
Trata-se de delito de mera conduta, uma vez que apenas descreve o
comportamento vedado pelo tipo “abandonar”, não havendo previsão da ocorrência de
resultado naturalístico, isto é, não se exige que, da ação do agente, decorra qualquer efeito
concreto. Nesse fio, é também crime de perigo abstrato.
A respeito das características do tipo penal em testilha, os doutrinadores Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger prelecionam:
Objetividade jurídica: o tipo penal em estudo tutela o serviço militar, ameaçado e em alguns
casos efetivamente lesado em face da desatenção do militar que descuida de sua missão para
dormir, e o dever militar, já que, cônscio da importância de sua atividade, o militar deve ter
em mente o ânimo forte de cumprimento de sua missão.
(...)
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O verbo nuclear do chamado delito do sono é “dormir”, que significa desligar-se do que se
passa à sua volta, perder a noção do ambiente que o envolve, seja por pouco tempo
(“cochilo”), seja por longa duração (sono profundo). Já que o tempo em que o militar dorme
é elemento não delimitado no tipo em estudo, basta que no tempo em que a pessoa se desligou
da realidade haja a ameaça aos bens jurídicos tutelados, ou seja, o dever e o serviço
militares. (In Coimbra Neves, Cícero Robson, Streifinger, Marcello Manual de Direito Penal
Militar - Volume Único - 6º Edição, revista, ampliada e atualizada. São Paulo, Editora:
JusPodivm, 2022. Pág. 1202 e 1203)
Sobre o momento consumativo, o mesmo doutrinador ressalta que “o delito se
consuma quando o autor adormece, ou seja, perde a consciência daquilo que se passa à sua
volta, desliga-se da realidade que o cerca, independentemente do tempo de duração” (In
Ibidem. Pag. 1205).
Consoante se observa, o conceito incriminador em apreço não oferece maiores
dificuldades para sua compreensão, sendo essencial que, no ato de adormecer, o militar
esteja, necessariamente, em situação de serviço.
In casu, o acervo probatório acostado aos autos é suficientemente robusto no
sentido de apontar que o Acusado, de fato, praticou o crime de “Dormir em serviço”.
Relembre-se que, no dia 19/2/2023, no Parque de Material Aeronáutico de
Lagoa Santa - PAMA/LS, o Apelante, juntamente com outro militar, estava escalado para o
serviço de sentinela no posto “Tenda”, no quarto de hora de 4h às 6h, quando se abrigaram
dentro de uma das tendas e, voluntariamente, adormeceram deitados sobre a superfície de um
móvel existente no local, tendo sido, ainda no decorrer do quarto de hora, surpreendidos pela
Oficial-de-dia, durante sua ronda.
2.2. Da autoria
À luz do acervo probante carreado ao feito, a autoria encontra-se delineada e
comprovada, em especial pela firme prova testemunhal.
Na direção de confirmar a autoria, são significativos os depoimentos prestados
pela 2º Ten QOCON JANAÍNA AMÁLIA DE CARVALHO FERREIRA, militar que, na
função de Oficial de Dia, surpreendeu o Réu dormindo no posto de sentinela, quando
realizava sua ronda. Confira-se:
- No âmbito do IPM:
Perguntada sobre o serviço do dia 18 para o dia 19 de fevereiro de 2023 disse que havia
combinado com o motorista de dia que realizaria a ronda por volta de 5:15h da manhã.
Relatou que antes de realizar a ronda, perguntou ao Sargento na hora da guarda se estava
tudo bem com os check’s do rádio, o Sargento lhe respondeu que os militares que estavam no
posto tenda não respondiam no rádio desde 4:30h da manhã. A partir do relato do Sargento
da hora a militar se dirigiu ao posto tenda, acompanhada pelo motorista de dia, para
averiguar o que estava ocorrendo. Chegando no posto nenhum dos militares responderam ao
chamado da militar e após a militar gritar os militares levantaram assustados de uma das
“carcaças” que estavam dentro do galpão do tenda. (...) Perguntado se após o ocorrido os
militares a procuraram, disse que sim e que eles pediram para serem punidos de outra
forma e a militar completou dizendo que seria feito o lançamento do ocorrido no livro de OD
para medidas cabíveis. (Evento 1 - INQ3, fls. 13 e 14, do IPM nº 7000031-79.2023.7.04.0004)
(Grifos nossos)
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Em Juízo:
(...) disse que fazer a ronda é um procedimento que a gente realiza, no entanto a gente não
estava tendo contato com o posto tenda, em função disso e com a preocupação com o bem
estar e a segurança, para verificar o motivo pelo qual a gente não estava tendo contato, eu fui
até a Tenda por não ter tido resposta do check rádio, ao chegar lá eu chamei pelos sentinelas
e eles não responderam, eles não estavam lá, então me direcionei ao posto mais
profundamente e ao mesmo tempo que os chamava e não tive resposta, adentrei ao posto
e quando adentrei eu dei um grito maior e ambos acordaram, e no momento que eles
acordaram assustados, eu os adverti e informei para eles que o fato seria relatado em
função da situação, e logo após estava em um momento de troca de postos, então naquele
momento eu os adverti e eles finalizaram logo após eles saírem eles falaram que caíram no
sono, que estavam cansados, pediram desculpas e foi isso. (Evento 53 - vídeo 1, da APM nº
7000055-10.2023.7.04.0004) (Grifos nossos)
Por sua vez, em seu depoimento como Testemunha, o Sd Aer MARCOS JUAN
AGUIAR COSTA, militar que estava acompanhando a Oficial-de-Dia na viatura de serviço
(motorista), afirmou que a tenente Amália havia lhe relatado que os militares do posto
“Tenda” estavam dormindo. Veja-se:
- No âmbito do IPM:
Perguntado se estava de serviço do dia 18 para o dia 19 fevereiro, respondeu que sim.
Perguntado qual o posto de serviço que tirava no dia, respondeu que o posto era Motorista de
dia do PAMA-LS. Perguntado se durante o serviço fez a ronda com a Oficial-de-Dia,
respondeu que sim. Perguntado o horário da ronda realizada, respondeu que ocorreu por volta
das 5h da manhã do dia 19 de fevereiro. Perguntado se houve alteração durante a ronda,
respondeu que sim. Perguntado o que houve, respondeu que não conseguiu ver o ocorrido, a
Oficial-de-Dia o tinha relatado que os sentinelas estavam dormindo dentro da tenda e que
não havia visto, pois estava dentro da viatura. (Evento 1 - INQ3, fls. 20 e 21, do IPM nº
7000031-79.2023.7.04.0004) (Grifos nossos)
- Em Juízo:
Disse que estava no serviço como motorista. Perguntado o que aconteceu no dia dos fatos que
ele havia presenciado, respondeu que o oficial de dia tem que fazer ronda em alguns horários,
se não me engano era umas 5 horas da manhã... aí eu peguei a viatura no horário
determinado fui até ela, busquei ela lá e a gente foi fazer o ronda normal (...) disse que a
oficial de dia chamou os militares do lado de fora só que como ninguém apareceu, ela
entrou. Disse que a oficial voltou falando que os militares estavam dormindo. (Evento 53 -
vídeo 2, da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004) (Grifos nossos)
É bem verdade que o Apelante não confirmou que tivesse pegado no sono,
tendo relatado apenas que estava deitado em uma mesa que se encontrava no local, e que não
se recordava da sua situação no galpão, quando a Oficial o surpreendeu e gritou. A propósito,
confira-se o que declarou nos seus interrogatórios:
- No âmbito do IPM:
Perguntado se ele estava dormindo na hora do ocorrido, respondeu que não se lembrava e
que se lembra apenas que estava deitado. Perguntado se lembrava do horário que a Oficial-
de-dia os abordaram, respondeu que se lembrava de ser no nascer do Sol. Perguntado se ele
tinha ciência que não poderia deitar ou sentar em posto de serviço, como sentinela,
respondeu que sim. Perguntado onde estava deitado, respondeu que estava deitado dentro da
tenda, em cima de uma mesa. Perguntado se viu quando a Oficial-de-Dia entrou na tenda,
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respondeu que não. Perguntado de como a Oficial-de-Dia o abordou, respondeu que ela
gritou da entrada da tenda: “O Guerreiro!”, e ele com o outro sentinela se levantaram e
foram até ela (...) Perguntado se tinha ciência que dormir no posto de serviço era crime
militar, respondeu que sim. (Evento 1 - INQ3, fls. 28 e 29, do IPM nº 7000031-
79.2023.7.04.0004) (Grifos nossos)
- Em Juízo:
Então não confirma que estava dormindo? É isso? Respondeu, não senhor, perguntado como
estava, respondeu que pelo tempo que ocorreu o fato, não se lembrava como estava,
perguntado se o Acusado nesse momento estava junto com o Brenno, no mesmo local,
respondeu que sim, perguntado se os dois haviam assumido o posto tenda juntos no mesmo
serviço, respondeu que sim, perguntado se eles chegaram a se sentar nas carcaças,
respondeu que lá tem uma mesa né, aí a gente se sentou lá, perguntado se os dois haviam
sentado nessa mesa, respondeu que sim (...) perguntado se ele estava deitado na mesa ou na
carcaça do avião, respondeu que era na mesa, perguntado se o outro colega, o Brenno,
estava deitado também nessa mesa, respondeu que estava deitado em outra mesa. (Evento
53- vídeo 8, da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004) (Grifos nossos)
Entretanto, o outro Réu, o ex-Sd Aer BRENNO LEONARDO RINUPHI, que se
encontrava de serviço junto com o Acusado, no mesmo posto de Sentinela, confessou que
realmente estava dormindo durante seu quarto de hora. Vejamos:
- No âmbito do IPM:
Perguntado se houve alguma ocorrência, respondeu que a ocorrência foi que ele estava
dormindo no posto tenda, relatando que ele e o outro sentinela entraram para se abrigar
dentro da tenda, pois relatou que o posto é escuro, frio e perigoso. Perguntado se lembrava
do horário do ocorrido, respondeu que foi no quarto de hora de 4 às 6h do dia 19 de
fevereiro. Perguntado de quando entrou na tenda se lembrava de algo, respondeu que não se
lembrava do que fez ao entrar na tenda, pois estava muito cansado, que possui o problema
de insônia e que já não aguentava mais a rotina, mas se lembra de ter se abrigado, sentado e
possivelmente deitado, pois estava desgastado sendo esse o motivo de já ter pedido para ir
embora da FAB antes do ocorrido. Perguntado se ele teve instrução que a sentinela não pode
ficar sentado ou deitado no posto de serviço, respondeu que sim. Perguntado se ele tinha
noção que dormir em posto de serviço era crime militar, respondeu que sim.
(...). Perguntado se o ex-militar reconhece que estava dormindo no fato, respondeu que
sim. (Evento 1 - INQ3, fls. 26 e 27 do IPM nº 7000031-79.2023.7.04.0004) (Grifos nossos)
- Em Juízo:
(...) que estava muito frio, por isso que a gente se abrigou lá dentro, ai no caso eu não vou
lembrar muito senhor, sinceramente, mas eu lembro, porque tipo assim, como eu disse pro
senhor que estava cansado, a gente dá aquela... como posso dizer, porque eu não tenho uma
forma formal de falar com o senhor, mas sabe quando a gente que meio que apaga e acorda
e apaga e acorda?, então, ai no caso aconteceu isso, no caso esse apaga e acorda toda hora a
gente tentando falar e não conseguia e acabou que acordei e ela estava gritando, ela gritou
né e falou ‘oh guerreiro’. (Evento 53 vídeo 10, da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004)
(Grifos nossos)
Ora, o que se verifica no caso sob análise é que o Apelante e o outro militar,
ambos de serviço, cada um deitado em uma mesa, desligaram-se do que se passava à sua
volta, perdendo a noção do ambiente que os envolvia, ou seja, dormiram em seu quarto de
hora e apenas acordaram assustados, quando a Oficial de Dia gritou, despertando-os, no
momento em que realizava sua ronda.
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3. Da materialidade
O fato foi apurado em sede de Inquérito Policial Militar, o que resultou na Ação
Penal Militar originária do presente recurso. Em consequência da documentação constante
nos autos, referente aos fatos imputados ao Acusado, verifica-se que a materialidade está
claramente demonstrada e provada.
Aponta nesse sentido a escala de serviço publicada no Boletim Ostensivo nº 33,
de 16/2/2023, onde consta que o Réu, então S2 H. INÁCIO, estava regularmente escalado
para o serviço de sentinela do posto “Tenda” no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa
Santa - PAMA/LS (evento 1 - INQ3, fls. 40/43, do IPM nº 7000031-79.2023.7.04.0004).
Portanto, é situação incontroversa nos autos que o Acusado encontrava-se de
serviço na data do fato.
2.4. Da culpabilidade
À vista do cenário sub examine, o dolo que permeia o proceder do Réu desvela-
se com nitidez, restando inequívoco pois presente a sua plena consciência - de que o ato de
dormir no posto de serviço caracterizava um crime militar - e a sua vontade livre e
desembaraçada de deitar-se em cima de uma mesa e adormecer no seu quarto de hora, quando
sabia que deveria permanecer alerta e vigilante.
Mesmo não admitindo ter dormido, o Apelante reconheceu, ao ser ouvido em
sede inquisitorial, que “se lembra apenas que estava deitado” e, na sequência, assumiu ter
ciência que, enquanto na condição de Sentinela, não poderia deitar-se ou sentar-se em posto
de serviço. Em Juízo, reafirmou que se deitou em uma mesa.
Assim, ao confirmar ter conhecimento de que deveria permanecer alerta durante
seu quarto de hora e, não obstante isso, haver procurado um local para se deitar, o Acusado
deixou clara sua compreensão de que se tratava de atitude proibida, bem como sobre os
reflexos negativos de seu ato. Tal aspecto é o bastante para a configuração do dolo na conduta
em apreciação.
Portanto, comprovada a autoria, caracterizada a materialidade e demonstrado o
dolo presente no agir do Réu, a imposição da repressão penal pelo ato de dormir em serviço é
medida que se impõe.
2.5. Das teses defensivas
No panorama delineado, nenhuma das alegações apresentadas pela Defesa
tem o condão de exculpar o Acusado ou de afastar a ilicitude de seu agir.
De início, tem-se como imerecedora de acolhimento a tese defensiva de que a
não lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), em relação ao Réu, pela Oficial de dia,
à época dos fatos, fere o princípio da inocência.
No vértice, a atitude da Oficial de Dia, que, inclusive, encontrava-se em seu
primeiro serviço de escala - de deixar de lavrar o APF, em nada desnatura o quadro
circunstancial ou compromete a análise dos fatos no decorrer da Ação Penal Militar,
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobretudo porque a Peça Pórtico oferecida pelo Parquet Castrense, no desempenho do
seu munus acusatório, não está atrelada, exclusivamente, aos procedimentos investigativos,
cuja função precípua é servir de ponto de partida para a acusação, ao revelar os indícios de
autoria e materialidade delitivas.
Com efeito, os instrumentos de investigação utilizados pela autoridade policial
não vinculam a Denúncia, de modo que a instauração do APF mostra-se, tão somente, um
meio mais célere e sumário, enquanto o IPM cumpre as mesmas finalidades investigativas,
desde que respeitadas as formalidades necessárias.
A respeito deste enfoque, bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar em seu Parecer:
A não realização do flagrante também em nada influiu na análise dos fatos da causa. O APF
substitui o inquérito e no caso em apreço a referida oficial-de-dia optou por não prender em
flagrante, mas isso em nada influiu na análise dos fatos da causa, até porque, como sustentado
em contrarrazões, o APF não é condição para caracterizar a tipicidade da conduta. Esta
resulta da análise da situação fática em face do tipo incriminador. Ainda que tivesse havido
prevaricação por parte da oficial de dia, em que medida isso teria influído na configuração
do crime? As razões de defesa não explicam isso. (Evento 7) (Grifos nossos)
Esta mesma alegação foi suscitada pela Defesa durante o curso do processo no
Juízo a quo, e a Sentença primeva a enfrentou com precisão, como se observa no fragmento a
seguir transcrito:
Sem razão a defesa também nesse ponto, eis que não há falar em nulidade por ausência de
formalidade na fase inquisitorial, sobretudo por faltar comprovação de prejuízo. Não há
obrigatoriedade nem mesmo de Inquérito Policial Militar para oferecimento de denúncia,
podendo a exordial ser baseada em peças de informação. Muito menos a falta de auto de
prisão em flagrante teria o condão de contaminar a ação penal.
Ademais, no caso presente, a inexistência do auto de prisão em flagrante já foi objeto de
decisão por este juízo (evento 18 - IPM 7000031-79.2023.7.04.0004), in verbis:
‘Conforme apontado pela promotoria, o fato de a Asp AMÁLIA não ter realizado a
prisão em flagrante dos demais investigados, por acreditar que a prisão seria precedida
de procedimento investigatório e em face de sua inexperiência (ressalte-se ter sido seu
primeiro serviço), não configura, per si o crime previsto no artigo 319 do Código Penal
Militar.
De fato, o crime de prevaricação exige, para sua consumação, o dolo subjetivo
específico de "satisfazer interesse ou sentimento pessoal", o que não se vislumbra neste
caso, uma vez que a investigada deixou de praticar o ato de ofício entendendo ser o
lançamento em livro próprio de serviço a conduta adequada ao caso. Não existe, no
delito em comento, a modalidade culposa.’
Nesse contexto, a inexistência da formalidade per si não anula os demais elementos
probatórios a serem apreciados no decorrer da ação penal, de forma que este conselho deve
analisar todo o arcabouço probatório produzido em contraditório. Ante o exposto, fica
rejeitada a tese da defesa de fruto da árvore envenenada, por ausência de qualquer nulidade
ou prejuízo na espécie. (Evento 116 da APM nº 7000055-10.2023.7.04.0004) (Grifos nossos)
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca do argumento defensivo de ausência de provas que assegurem ter o
Acusado dormido em seu posto, o caderno processual evidencia o contrário, sendo
satisfatório na demonstração da conduta delitiva do Apelante, destacando-se, no ponto, o
testemunho da Oficial-de-Dia, que, no regular exercício da função a ela atribuída,
surpreendeu o militar adormecido durante seu quarto de hora, motivo pelo qual a tese não
logra prosperar.
Na verdade, observa-se que a Defesa envidou esforços para desqualificar a
Oficial-de-Dia, primeiramente buscando macular de nulidade seu relato e, na sequência,
arguindo que a não lavratura do flagrante teria o condão de comprometer a configuração
delitiva, in casu. Chegou a tentar imputar à Oficial-de-Dia o delito de prevaricação, não
logrando êxito, fugindo completamente ao trato do tipo penal imputado ao seu assistido, ora
Apelante.
A construção argumentativa apresentada pela Defesa em momento algum
buscou desconstruir o comportamento delitivo do Réu ,limitando-se a afirmar que “temos
ausência de comprovação de dolo e o avançado lapso temporal dos fatos que impede que
qualquer sanção aplicada possa surtir os efeitos psicológicos que a mesma visa”.
Concessa vênia ao entendimento defensivo, reduzir a finalidade da repressão
penal pelo crime de dormir em serviço, conduta que agride frontalmente as instituições
militares, ao patamar de mero “efeito psicológico”, é banalizar a essência e a própria
existência da Justiça Militar da União. Assim, a colocação posta pela Defesa não merece
sequer ser considerada.
Destarte, com fundamento nos elementos colhidos em juízo, resta comprovado
que, durante o serviço de Sentinela no posto “Tenda”, no quarto de hora das 4h às 6h, o
Acusado PEDRO HENRIQUE INÁCIO DE ASSIS, de forma livre e consciente, entregou-se
ao sono deitado sobre um móvel ali existente, em flagrante prejuízo ao dever de vigilância,
até que, por volta de 5h30, acordou e levantou-se assustado, após ser surpreendido pela
Oficial-de-Dia, que realizava a ronda naquele momento.
Destaco que este Sodalício é firme na repressão a delitos desta natureza, que,
além de ferirem as normas legais e regulamentares, comprometem a segurança e o regular
funcionamento das Organizações Militares, aspecto que potencializa a gravidade de tipos
penais similares ao sub oculi.
São reiterados os julgados desta Corte d’Armas neste mesmo sentido,
proferidos na apreciação de processos com objeto jurídico semelhante, dentre os quais
colaciono os mais recentes:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. NULIDADE DA APM. PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO
DO APELO. (...) No caso, em que pese o relato acerca de problemas familiares que teriam
contribuído para o cansaço, não ficou caracterizada uma situação de exaustão extrema do
militar, capaz de caracterizar o caráter “irresistível” ao sono. Não obstante as alegações no
sentido de que teria se esforçado para completar seu turno sem causar problemas para o
serviço, o arcabouço probatório demonstra que o militar tinha ao seu alcance meios legítimos
para evitar a prática delitiva de dormir em serviço. O militar em serviço de vigilância tem o
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dever de reagir contra o sono, dentro de suas possibilidades, de forma que as circunstâncias
em que se deram os fatos evidenciam a vontade livre e consciente do Acusado de praticar a
conduta típica de dormir em serviço. Negado provimento à Apelação. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000929-18.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
20/06/2024, Data de Publicação: 05/08/2024) Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. MÉRITO.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
CRIME.
MERA
CONDUTA.
PROFISSÃO
MILITAR.
OBRIGAÇÕES. COMPROMISSO. HIGIDEZ FÍSICA. DEVER. RECURSO. NÃO
PROVIMENTO. MAIORIA. 1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se
consuma com a própria execução do ato. 2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade
livre e consciente de o agente ceder ao sono, ou assumir tal risco por ter adotado
comportamento contrário aos deveres intrínsecos à profissão militar. 3. O militar que dorme
na sua escala de serviço, dolosamente, coloca em risco a sua própria vida e a dos seus
companheiros de caserna, além de expor a perigo as instalações da Organização Militar
(OM). 4. Nessa base, o dever do militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu próprio
conforto. Depois de assumir o posto, a responsabilidade é sua, no alcance e na esfera de
suas atribuições, por tudo o que ocorrer ou deixar de acontecer. 5. Ao longo da vida militar,
as situações de descomodidade e de privação, durante o cumprimento das missões e dos
serviços de escala, integram o cotidiano dos incorporados. Naturalmente que o quartel, sendo
destinado à formação de soldados e sempre guarnecendo as suas armas e munições, dentre
outros valores humanos, materiais e imateriais, não terá a tranquilidade e o conforto
verificados na seara privada. 6. O investimento realizado pela sociedade nas Instituições
Militares visa ao preparo e emprego de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver
efetivos aptos a enfrentar as amenas vicissitudes do clima e outros eventuais obstáculos, a
sólida mentalidade militar para arrostar o perigo restará comprometida. 7. O preparo e a
disciplina do militar devem suplantar eventuais dificuldades. Para isso, é treinado. A Pátria
nele confia, para que realize o esforço necessário para a sua plena Defesa. 8. Não provimento
do Recurso. Manutenção da Sentença. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000442-48.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de
Publicação: 08/03/2024) (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. NÃO
INTENÇÃO
DE
PRATICAR
O
CRIME.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
DOLO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
A
QUO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. Cabe destacar que o delito de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM,
trata-se do que a doutrina denomina de crime de mera conduta ou de perigo abstrato. Dessa
forma, nesse tipo penal não há necessidade que ocorra o perigo real ou o dano efetivo a um
bem jurídico tutelado para que o crime seja consumado. No caso em colação, o próprio
acusado confessou que dormiu em serviço durante o período em que estava guarnecendo a
Unidade Militar, na condição de sentinela. Além do mais, testemunhas declararam que,
durante a troca de posto, encontraram o réu dormindo em uma cadeira na parte de cima da
guarita, com seu fuzil encostado na parede. Certo é que o simples fato de o militar dormir em
serviço, por si só, já configura o aludido crime. Pior ainda, no caso dos autos, em que o réu
estava guarnecendo a OM e, simplesmente, resolveu abandonar a guarita, largando o
armamento logo em seguida, vindo, por fim, a adormecer, deixando, extremamente,
vulnerável, com essa conduta, não só a integridade física dele, como também a segurança da
Unidade que estava escalado para proteger. Portanto, o réu, ao escolher descansar durante o
quarto de hora, encostando seu fuzil na parede, agiu de maneira direcionada para praticar o
crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir – como de fato produziu – o resultado
delitivo. A autoria e a materialidade do crime estão plenamente comprovadas pelas provas dos
autos. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000549-92.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de Publicação: 20/12/2023) (Grifos
nossos)
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.6. Conclusão
Nesses termos, presentes a tipicidade, autoria, materialidade e culpabilidade, e
na ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, não há dúvida alguma
quanto ao Acusado ter incorrido no art. 203 do CPM, razão pela qual a aplicação da
reprimenda penal é medida que se mostra imperiosa.
Com estas considerações, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Apelo defensivo, a fim de manter íntegra a Sentença condenatória vergastada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366001v22 e do código CRC 0dd3ab7c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 23/11/2024, às 15:10:36
7000284-56.2024.7.00.0000
40001366001 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR